Tribunal: TJDFT
Processo: 0703308-45.2025.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. TESTEMUNHO INDIRETO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. IRRELEVÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA MEDIANTE A PRESENÇA DE ADOLESCENTE. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, II, DO CP. INCIDÊNCIA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. VALOR MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO
I. Caso em Exame:
1. Apelações interpostas pela Defesa e pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, por três vezes, c/c art. 226, II, e art. 71, todos do Código Penal), no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher e contra criança ou adolescente (arts. 5o da Lei n. 11.340/2006 e 2o da Lei n. 14.344/2022), fixando-lhe a pena definitiva de 16 (dezesseis) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Na mesma decisão, foi absolvido quanto ao crime do art. 218-A do CP (satisfação de lascívia mediante presença de adolescente).
II. Questão em Discussão:
2. As apelações versam sobre: (i) a suficiência de provas para sustentar a condenação; (ii) a possibilidade de desclassificação para o crime do art. 215-A do CP; (iii) o cabimento da condenação pelo art. 218-A do CP; (iv) a incidência da causa de aumento do art. 226, II, do CP; (v) a fração da continuidade delitiva; e (vi) o valor da indenização por danos morais;
3. Materialidade e autoria comprovadas pelo conjunto harmônico de provas — depoimento especial da vítima, prestado de forma coerente e progressiva; testemunho presencial de uma das adolescentes; relatos convergentes de familiares e mensagens trocadas logo após os fatos —, suficientes à condenação.
4. Nos crimes sexuais, praticados às ocultas, a palavra da vítima possui especial relevância, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção. A ausência de laudo pericial não compromete a materialidade, quando o contexto probatório é seguro e coeso.
5. O testemunho indireto (“hearsay testimony”) é válido quando identificada a fonte da informação e presente harmonia com os demais elementos de prova, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte.
6. Impossível a desclassificação para o crime de importunação sexual (art. 215-A do CP), uma vez comprovada a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal contra vítima menor de 14 anos, hipótese em que a violência é presumida (art. 217-A do CP e Tema 1.121/STJ).
7. Ausente o dolo específico exigido pelo art. 218-A do CP (satisfação de lascívia mediante a presença de adolescente), pois a presença da segunda adolescente não integrou o cenário libidinoso nem serviu de estímulo à lascívia do agente. O réu não induziu nem desejou ser visto, inexistindo prova de que a presença da prima tenha contribuído para sua excitação sexual. Correta, portanto, a absolvição quanto a esse tipo penal.
8. Causa de aumento do art. 226, II, do CP corretamente aplicada, ainda que o réu fosse ex-namorado da genitora da vítima, porquanto demonstrada a convivência frequente e a autoridade moral e afetiva exercida sobre a menor, que o reconhecia como figura paterna, circunstância que facilitou a prática dos crimes.
9. Indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) mantida, por observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, revelando-se suficiente à reparação mínima do dano.
IV. Dispositivo
10. Recursos não providos.